Tribunal: STF
Processo: ARE 1574310
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CONTAMINAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. PRECEDENTES. PEDIDO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INVIABILIDADE. PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que deu provimento à apelação criminal interposta pelo agravante.



    O Tribunal estadual reconheceu a incompetência absoluta da Justiça estadual para julgar o caso em espécie, declarando a nulidade de todos os atos decisórios praticados no processo pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Vitória/ES, que havia condenado o agravante pelo crime de disparo de arma de fogo. O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR MILITAR EM DIA DE FOLGA E À PAISANA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, não é o simples fato de o policial militar estar de folga que atrai a competência da justiça estadual. Em outras palavras, fixa-se a competência do juízo comum quando o agente comete o crime totalmente desvinculado de sua atuação como militar. Contudo, no caso dos autos, a denúncia narrou que, ao perseguir e abordar a vítima, o acusado identificou-se como policial militar. Tal situação foi comprovada por meio das provas produzidas, ou seja, o acusado, ao perseguir a vítima, identificou-se como policial militar. Frise-se: antes de atirar contra o carro do Sr. Paulo, afirmou ocupar a função de policial militar. Tal circunstância atrai o art. 9º, inc. II, alínea ‘c’, do Código Militar. Recurso provido” (fl. 1, e-doc. 26).



    Embargos de declaração opostos pelo agravante foram parcialmente acolhidos pelo Tribunal estadual, para sanar omissão, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CRIMINAL. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE SANEAMENTO DE OMISSÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    Sabe-se que do o corolário da incompetência é a nulidade processo. Mas, nos termos do art. 567 do CPP, ‘a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo – quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente’. A jurisprudência entende, ainda, que mesmo diante da nulidade dos atos, é possível ao juízo competente ratificar os atos decisórios praticados. Logo, sanando a omissão apontada, todos os atos decisórios do processo são considerados nulos, inclusive o recebimento da denúncia. Portanto, de fato, não houve a interrupção da prescrição, conforme alegado pela defesa. Todavia, como já fundamentado, em razão da incompetência absoluta da justiça estadual, não cabe a esta reconhecer eventual prescrição da pretensão punitiva, ônus que agora recai sobre a Justiça Militar, na hipótese de eventual oferecimento de denúncia naquela justiça especializada. Recurso parcialmente provido” (fl. 3, 
e-doc. 32).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual afrontado o inc. LIII do art. 5º da Constituição da República.



     



    Sustentou que “houve violação direta ao inciso LIII do art. 5º da Constituição da República, que prevê o princípio do juiz natural no processo penal, ao ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de justiça do Espírito Santo decidido, em contrariedade com os precedentes deste Supremo Tribunal Federal, pela nulidade parcial dos atos praticados no processo, apesar da incompetência manifesta, sem que exista qualquer possibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente a partir dos elementos da denúncia destacados pelo próprio órgão julgador” (fl. 4, e-doc. 39).



     



    Asseverou que “a constatação a partir dos elementos delimitados na própria decisão recorrida da grave manipulação de competência em razão da matéria apresenta como consequência inafastável o fato de que ‘todos os atos do processo devem ser anulados desde seu nascedouro’, declarando se a nulidade da relação jurídico processual ab initio e invalidando-se, assim, todo e qualquer elemento probatório dela advindo, até mesmo em razão da clara falta de atribuição do órgão ministerial que promovera a persecução penal” (fl. 10, e-doc. 39).



     



    Afirmou que, “para a aplicação da teoria do juízo aparente, faz-se imprescindível que o magistrado ‘posteriormente, [venha] a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial’, o que certamente não ocorreu no presente caso” (fl. 12, e-doc. 39).



    Salientou que, “tendo ocorrido usurpação da competência ratione materiae da justiça Militar e também da atribuição do promotor natural nela oficiante, com a artificial prorrogação para que se pudesse levar o processo – repleto de outras nulidades teratológicas apontadas na apelação, inclusive deixando-se de analisar a Principal tese defensiva e colhendo-se oitivas após o interrogatório do recorrente – até a condenação visada de antemão, nenhum elemento probatório produzido perante o Juízo de piso pode ser aproveitado” 
(fl. 13, e-doc. 39).



     



    Pediu “seja conhecido o presente Recurso Extraordinário e provido para (primeiro) reconhecer que a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo violou manifestamente a garantia constitucional do juiz natural, prevista no art. 5º, LIII, da Constituição da República, com a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a invalidade do processo ab initio, consoante os fundamentos acima”.



    Subsidiariamente, (...) [se for entendido] “incabível o Recurso Extraordinário por qualquer razão formal, o que não se espera, requer (segundo) seja concedido habeas corpus de ofício para o mesmo fim, na forma do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para fazer cessar a coação ilegal evidente decorrente da manutenção nos autos de elementos probatórios manifestamente ilícitos, produzidos com usurpação deliberada de competência constitucional de justiça especializada, o que se verifica inclusive a partir dos elementos da denúncia destacados no acórdão recorrido, que demonstram a inexistência de qualquer traço que pudesse apontar para uma competência aparente do juízo de piso” (fls. 14-15, e-doc. 39).



    3. Em 30.6.2023, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 45).



     



    4. No agravo, o agravante argumenta que “o fundamento do Recurso Extraordinário – extensão da nulidade decorrente da incompetência absoluta e inaplicabilidade da teoria do juízo aparente in casu, com a manifesta violação da garantia do juiz natural, insculpida no art. 5º, LIII, da Constituição da República – foi pormenorizadamente demonstrado pela defesa e expressamente enfrentado no acórdão combatido pelo Recurso Extraordinário” (fl. 5, e-doc. 49).



    Realça “a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição evidente, tendo em vista que deve ser declarada em qualquer momento processual, inclusive de ofício, tratando-se de matéria de ordem pública, consoante dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal” (fl. 8, e-doc. 49).



     



    Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 10, e-doc. 49).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou reconhecimento de afronta da Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual ao inc. LIII do art. 5º da Constituição da República.



    Pediu-se a) reforma do acórdão recorrido do Tribunal estadual para que seja anulado o processo desde o início, pelas alegações de incompetência absoluta da Justiça estadual e inaplicabilidade da teoria do juízo aparente; b) reconhecimento da extinção da punibilidade do agravante, sob alegação de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva no caso em espécie.



    7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. Entretanto, mesmo superado esse óbice, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. O Ministério Público estadual ofereceu denúncia contra o agravante, nestes termos:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio de sua representante legal adiante assinada, no exercício de suas atribuições, com fulcro no art. 129, inciso I, da Constituição Federal, e art. 24, caput, do Código de Processo Penal, vem, à presença de Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA em face de ANDRÉ CARLOS FERNANDES RAMOS (...) pelos seguintes fatos. 



    Consta que no dia 08 de janeiro de 2014 (quarta-feira) ANDRÉ CARLOS FERNANDES RAMOS, após ter se envolvido em um acidente automobilístico entre a sua motocicleta modelo Honda/Biz, placa MAS 0278, de cor preta, e o veículo de Paulo Roberto Cabral Moraes, um automóvel modelo VW/FOX, placa MOR 8255, de cor prata, na curva do Saldanha, Centro, Vitória-ES, efetuou dois disparos de com o revólver calibre .38, carga PMES, nº KH68074, patrimônio da PMES Nº 0234. Conforme narrado, no dia dos fatos, o acusado, policial militar que se encontrava de folga e à paisana, estava conduzindo sua motocicleta com seu irmão Higo Fernandes Ramos na ‘garupa’, quando ocorreu o abalroamento com o automóvel de Paulo Roberto Cabral Moraes. Com a colisão, os ocupantes da motocicleta caíram no chão enquanto o ocupante do automóvel empreendeu fuga sem prestar socorro. Ato contínuo o acusado subiu na motocicleta, deixando o seu irmão no local do acidente, e seguiu em perseguição 
ao condutor do automóvel. No momento em que o alcançou, identificou-se como policial e fez sinal para que parasse o veículo, pois havia ocasionado um acidente minutos antes, no entanto, o condutor do veículo não atendeu ao pedido.



    Diante de tais fatos, o acusado efetuou dois disparos com a arma tipo revólver, calibre .38, carga PMES, nº KH68074, patrimônio da PMES Nº 0234, na direção dos pneus do veículo do acusado, sendo que um deles acabou atingido o pneu direito do veículo VW/FOX. Finda a perseguição, a vítima se aproximou do acusado e após algumas agressões verbais entre ambos o acusado a empurrou, causando sua queda. Na queda a vítima bateu a cabeça no veículo, o que lhe ocasionou um ferimento no couro cabeludo, conforme laudo médico de fl. 93. Assim sendo, emergiu inconteste a prática do delito de disparo por arma de fogo por parte do denunciado. Dessa forma, encontra-se o denunciado ANDRÉ CARLOS FERNANDES RAMOS incurso no delito previsto no art. 15 da Lei 10.826/03” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    9. Em 5.2.2019, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Vitória/ES deu provimento à acusação oferecida pelo Ministério Público estadual e condenou o agravante às penas de três anos e três meses de reclusão, em regime inicial aberto, e quarenta e cinco dias-multa, pela prática do crime de disparo de arma de fogo. O juízo sentenciante também decretou a perda do cargo de policial militar do agravante, nos termos do inc. I do art. 92 do Código Penal (e-doc. 10).



    10. No julgamento da Apelação Criminal n. 0034407-05.2016.8.08.002, em 27.7.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo deu provimento ao recurso do agravante para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça estadual para julgar o caso em espécie, sob este fundamento:



    “Como visto, o ora apelante integrava os quadros da PMES quando da prática do delito, estando em momento de folga e sem indumentária que o identificasse como militar. (...)



    [N]o caso dos autos, a denúncia narrou que, ao perseguir e abordar a vítima, o acusado identificou-se como policial militar. Em sede extrajudicial, o acusado disse que: ‘que o declarante continuou a perseguição e nas proximidades do colégio Salesiano sacou sua arma de fogo e determinou que Paulo parasse com o veiculo, tendo se identificado de alto e bom som como policial; que, novamente, o 
sr. Paulo não parou e ainda jogou o carro na direção do declarante; que o declarante, para se defender das manobras de Paulo e para impedir a fuga dele, efetuou dois disparos de arma de fogo na direção do pneu dianteiro do lado do carona; que mesmo assim Paulo não parou; que o declarante percebeu que havia acertado o pneu do veiculo de Paulo e por isso permaneceu seguindo ele’.



    Por ocasião de seu interrogatório judicial, o acusado forneceu maiores detalhes acerca dos fatos. Às fls. 418/419 o acusado narrou que foi ‘fechado’ pelo carro do senhor Paulo, o que ocasionou a sua queda da motocicleta, bem como de seu irmão, que se encontrava na garupa. Disse, ainda, que ‘deu ordem de parada’ ao senhor Paulo, em típica atuação policial. Essa ordem de parada, segundo o acusado, foi manifestada para que o senhor Paulo prestasse socorro ao irmão, que se machucou na queda. (...)



    O acusado, ao perseguir a vítima, identificou-se como policial militar. Frise-se: antes de atirar contra o carro do Sr. Paulo, afirmou ocupar a função de policial militar. Tal circunstância atrai o art. 9º, inc. II, alínea ‘c’, do Código Militar. (...)



    O anúncio da condição de policial militar fez com que o réu atuasse em razão de sua função, o que atrai a competência da Justiça Militar, ainda que o delito tenha sido praticado fora das imediações castrenses e ainda que o acusado se encontras se à paisana. Além disso, como visto, o réu alegou ter seguido ao encalço do senhor Paulo para que ele garantisse o socorro ao seu irmão. Tal versão foi confirmada pelos depoimentos dos policiais que apuraram os fatos, os quais indicaram que Paulo aparentava estar embrigado. Assim, ao tentar, em tese, garantir o socorro, agiu em típica situação policial. 



    Entendo, dessa maneira, que diante de todas as circunstâncias do caso, quais sejam, a) o anúncio da condição de policial militar; b) o uso da arma da corporação e c) a perseguição/acompanhamento para, em tese, garantir o direito de socorro ao irmão, em situação típica da atuação policial, evidencia que houve violação não apenas ao bem jurídico tutelado pelo art. 15 do Estatuto do Desarmamento, mas à própria instituição castrense. Isto porque o agente, aparentemente 
em excesso, valeu-se de seu ‘poder’ como policial (anunciando expressamente tal condição) para tentar compelir a vítima a parar o carro e prestar o socorro, efetuando, para tanto, dois disparos com arma de fogo da corporação. (...)



    Portanto, entendo como absolutamente incompetente a Justiça Estadual para o processamento do feito.



    Abro um parêntese apenas para ressaltar que tal conclusão não implica o reconhecimento de que o acusado teria agido em legitima defesa, ou mesmo que sua atuação teria sido razoável, mas apenas que tal análise deve ficar reservada à justiça especializada” (fls. 5-10, 
e-doc. 26).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos pelo agravante, o Tribunal estadual assentou:



    “Inicialmente, o apelante sustenta a necessidade de declaração da extensão dos efeitos da incompetência. Sabe-se que o corolário da incompetência é a nulidade do processo. Mas, nos termos do art. 567 do CPP, ‘a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente’.



    A jurisprudência entende, ainda, que mesmo diante da nulidade dos atos, é possível ao juízo competente ratificar os atos decisórios praticados: (...)



    Logo, sanando a omissão apontada, todos os atos decisórios do processo são considerados nulos, inclusive o recebimento da denúncia.



    Portanto, de fato, não houve a interrupção da prescrição, conforme alegado pela defesa. Todavia, como já fundamentado, em razão da incompetência absoluta da justiça estadual, não cabe a esta reconhecer eventual prescrição da pretensão punitiva, ônus que agora recai sobre a Justiça Militar, na hipótese de eventual oferecimento de denúncia naquela justiça especializada” (fls. 5-6, e-doc. 32).



    11. Na espécie, como fundamentado pelo Tribunal estadual, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de apelação criminal, “sabe-se que o corolário da incompetência é a nulidade do processo. Mas, nos termos do art. 567 do CPP, ‘a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente’” (fl. 5, e-doc. 32).



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a incompetência do juízo não contamina atos instrutórios. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DE VARA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS E DECISÓRIOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO JUÍZO APARENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal – STF, assentada no sentido da possibilidade de ratificação de atos instrutórios – e até mesmo de atos decisórios – pela autoridade competente (RE 730.579 AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/6/2017). Outros precedentes. (...)



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 231.663-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 5.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. (...) COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO DE JUIZ DE DIREITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INQUÉRITO INICIADO POR AUTORIDADE POLICIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 33 DA LOMAN. ATOS INSTRUTÓRIOS RATIFICADOS PELO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    III – A possibilidade de ratificação de atos instrutórios – e até mesmo de atos decisórios – pela autoridade competente encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Precedentes. (...) 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 730.579-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.6.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    O julgado objeto da presente impetração está em harmonia 
com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes” (RHC n. 129.809, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU APÓS A DIPLOMAÇÃO DO RÉU COMO DEPUTADO FEDERAL. ATOS INSTRUTÓRIOS. (...)



    2. Meros atos de instrução da causa não são atos decisórios, não incidindo a norma do artigo 567 do Código de Processo Penal. É possível o aproveitamento dos atos da instrução. Além disso, foi assegurada à defesa a reinquirição de testemunhas. As partes poderão, ainda, apresentar, requerer ou renovar requerimento de juntada de prova documental em qualquer fase do processo. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (AP n. 695-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 11.3.2014).



    12. Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na espécie vertente, o Tribunal estadual assentou que, “em razão da incompetência absoluta da justiça estadual, não cabe a esta reconhecer eventual prescrição da pretensão punitiva, ônus que agora recai sobre a Justiça Militar, na hipótese de eventual oferecimento de denúncia naquela justiça especializada” (fl. 6, e-doc. 32).



    O pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva não pode ser examinado neste julgamento, por não se terem todos os dados necessários para deliberação. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lavagem de dinheiro. Art. 1º, § 1º, incisos I e II; c/c o § 4º, da Lei 9.613/1998 e o art. 71 do Código Penal. (...)



    4. Pedido incidental de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. A prescrição poderá ser formulada e apreciada no Juízo de origem ou de execução. Precedentes. (...)



    7. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.417.104-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.11.2024).



    “Processual penal. Agravo regimental. Lavagem de dinheiro. Inadequação da via eleita. Dupla supressão de instâncias. Prescrição da pretensão punitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    4. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, ‘[a]usentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao Juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto’ (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 206.463-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. ART. 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TEMAS 424 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, 
DA CF/88. INEXISTÊNCIA. TEMA 339. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO. (...)



    4. No que concerne ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.278.146-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.1.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. No que concerne ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ex officio, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias. Precedentes. (...) 



    4. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.288.701-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.11.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora